Tribunal: TJSP
Processo: 2067461-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM NATUREZA DECISÓRIA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067461-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado INTERVIAS -
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067461-57.2020.8.26.0000 - Piracicaba
2
VOTO No 37.252
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2067461-57.2020.8.26.0000
COMARCA: PIRACICABA
AGRAVANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
AGRAVADA: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA
S.A. INTERVIAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM NATUREZA
DECISÓRIA NÃO CONHECIMENTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL contra o r. despacho copiado
a fls. 11, que nos autos da ação ordinária que move contra a
Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.
Intervias,
postergou para após a vinda da contestação a apreciação do pedido de
tutela de urgência, visando autorização para travessia de linhas de
transmissão de energia elétrica nas faixas da Rodovia Dep. Laercio Corte
Km 135, sem a realização de qualquer cobrança.

A agravante busca reforma, sustentando em suma a
presença dos requisitos autorizadores da medida, comprovada a urgência
do caso.
Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
93), o juiz da causa prestou as informações de fls. 97/98 e a agravada
respondeu, suscitando preliminar de não conhecimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067461-57.2020.8.26.0000 - Piracicaba
3
O inconformismo efetivamente sequer apresenta condições
de ser conhecido, atacando provimento judicial sem conteúdo decisório, e
que portanto não ser enquadra no art. 203, § 2o, do C.P.C., o qual
postergou a decisão para depois da contestação, o que agora já se
mostra possível, como se observa da leitura dos autos principais.
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR